Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DE ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando o acórdão recorrido ignora entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.
3. Embargos de declaração acolhidos.